Tribunal: TJMT
Processo: 1012892-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012892-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA - CPF: 138.102.191-34 (AGRAVANTE), IRACEMA KINUE SHIOMI - CPF: 046.654.618-13 (AGRAVADO), ALESSANDRO JACARANDA JOVE - CPF: 424.803.881-15 (ADVOGADO), CARLOS MAGNO DOS REIS MOREIRA - CPF: 626.820.401-87 (ADVOGADO), LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA - CPF: 924.578.511-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Reintegração de Posse Já Cumprida. Pedido de Revigoramento Indeferido. Alegação de Novo Esbulho Após Longos Anos. Fato Superveniente. Necessidade de Ação Autônoma.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que, no Cumprimento de Sentença de Ação Possessória, indeferiu o pedido de revigoramento de mandado de reintegração de posse, sob o fundamento de falta de provas do novo esbulho e impossibilidade de reabrir matéria já julgada e determinou que eventual nova violação possessória fosse demandada em Ação própria.

II.
Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível revigorar mandado de reintegração já cumprido com base em alegação de novo esbulho possessório, sem o ajuizamento de nova ação.

III.
Razões De Decidir

3. O Cumprimento de Sentença se limita à execução do que foi decidido, razão pela qual não pode abarcar fatos supervenientes.

4. No caso, o lapso temporal de dezoito anos entre o cumprimento da ordem de reintegração de posse (2006) e o pedido de revigoramento (2024) exige a apresentação de provas atuais do novo esbulho, da perda da posse e da inércia na proteção possessória, o que não foi efetivamente comprovado. A pretensão do Agravante de rediscutir fatos posteriores ao trânsito em julgado deve ser veiculada por ação autônoma.

IV.
Dispositivo E Tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “O revigoramento de mandado de reintegração de posse anteriormente cumprido exige prova concreta e atualizada de novo esbulho possessório.”

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 513.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AI n. 2247354-76.2018.8.26.0000, Rel. Des. José Aparício Coelho Prado Neto, j. 04.11.2019.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012892-67.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Joaquim Rodrigues da Silva
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, no
Cumprimento de Sentença n. 0000009-25.1991.8.11.0024
, proposto em desfavor de
Iracema Kinue Shiomi.

O Juiz de primeiro grau indeferiu o pedido de revigoramento de mandado de reintegração de posse; todavia, recebeu o Cumprimento de Sentença em relação à obrigação pecuniária.

O Agravante alega que ocorreu novo esbulho possessório, o que justifica o restabelecimento da reintegração de posse.

Aduz que o Juiz singular desconsiderou a sua condição de idoso (71 anos) e o longo tempo de espera por solução definitiva do litígio e que a exigência de nova Ação possessória é desproporcional, pois lhe impõe ônus excessivo.

Requer o provimento do Recurso e o revigoramento do mandado de reintegração de posse.

Não foi formulado pedido liminar (Id. 282337911).

A Agravada, muito embora intimada, deixou de apresentar contraminuta (Id. 287822882).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Ação de Reintegração de Posse ajuizada nos idos de 1991 por
Joaquim Rodrigues da Silva
e o Espólio de Eugênio Ortega Perez em desfavor de
Iracema Kinue Shiomi,
na qual obtiveram sentença favorável em 07/04/2004, que lhes reconheceu o direito à reintegração de posse e fixou o dever da Agravada de indenizar por perdas e danos a serem apuradas em liquidação.

A reintegração de posse foi efetivamente cumprida em 12/08/2006 (Id. Num. 48839124 - Pág. 1/3).

Em 03/06/2024, o Juiz singular reconheceu por satisfeita a obrigação de reintegração de posse e julgou extinto o Cumprimento de Sentença neste ponto; contudo, determinou a intimação do Agravante para apresentar a cálculo atualizado e prosseguir com a obrigação de indenizar (Id. 142531555).

Intimado, o Agravante defendeu que a reintegração de posse não foi cumprida, uma vez que houve novo esbulhado posterior e que não foi enfrentado no processo. Afirmou que somente tomou ciência de pendências por ocasião da decisão que extinguiu parte do Cumprimento de Sentença.

Diante disso, requereu o revigoramento do mandado de reintegração de posse, de forma a abranger não apenas a área originalmente pleiteada, mas também áreas adquiridas em arrematação judicial, além do cumprimento da obrigação de pagar (Id. 162332817).

O Juiz de primeiro grau indeferiu o pedido de revigoramento, sob o fundamento de falta de provas do novo esbulho e impossibilidade de reabrir matéria já julgada e determinou que eventual nova violação possessória fosse demandada em Ação própria.

Na mesma decisão, recebeu o Cumprimento de Sentença em relação à obrigação pecuniária.

Essa decisão é o motivo da insurgência do Agravante. Nas razões do Recurso, reitera que houve novo esbulho possessório após a reintegração formal ocorrida em agosto de 2006 e que, em virtude disso, seria possível a reativação da ordem judicial transitada em julgado, sem necessidade de ajuizamento de nova Ação possessória.

Alega que sua condição pessoal, idade avançada e tempo transcorrido, exige uma medida mais célere, além disso, defende que impor o ajuizamento de nova Ação seria penalizá-lo duplamente, que já obteve decisão favorável há anos e continua sem usufruir da posse.

Com efeito, o artigo 513 do CPC dispõe que o Cumprimento de Sentença visa apenas satisfazer a obrigação reconhecida em título executivo judicial, razão pela qual não pode ser ampliado para discutir fatos supervenientes não abrangidos pela coisa julgada.

Embora o revigoramento de mandado possessório seja admitido em situações excepcionais, no caso não é possível.

O Juiz singular corretamente destacou que o lapso temporal decorrido entre o cumprimento da ordem (2006) e o pedido de revigoramento (2024) torna necessária a juntada de provas atualizadas quanto à configuração de novo esbulho.

O Agravante, no entanto, não apresentou comprovação recente da posse anterior, do esbulho, da data em que ocorreu nem da efetiva perda da posse. Tampouco trouxe aos autos elementos que evidenciem que a situação fática permanece inalterada.

A efetivação de nova ordem de reintegração provas novas, após esses longos anos, revela-se medida temerária.

Além disso, importa ressaltar que o Agravante já ajuizou ação autônoma de
querella nullitatis
(Processo n. 1001346-79.2021.8.11.0024), na qual também se discute a área objeto do pedido de revigoramento. Essa circunstância reforça a inadequação da via do Cumprimento de Sentença para rediscutir fatos supervenientes à decisão original transitada em julgado.

Apesar de relevantes os argumentos do Agravante quanto à sua condição de idoso e à longa espera por solução, essas questões não afastam a necessidade de observância dos pressupostos mínimos para a concessão de qualquer medida judicial.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Reivindicatória - Cumprimento de Sentença – Decisão que indeferiu o pedido de revigoramento do mandado de reintegração de posse anteriormente expedido – Inconformismo da executada – Alegação de que, comprovada a nova invasão na mesma área que fora objeto da imissão na posse pelo mesmo réu, é imperioso o revigoramento do mandado de reintegração de posse anteriormente expedido e cumprido, uma vez que não se pode admitir que o invasor permaneça no local, descumprindo decisão judicial transitada em julgado–
Descabimento – Caso em que revela-se descabido o revigoramento de mandado de reintegração de posse" já cumprido, na medida em que resta exaurida a prestação jurisdicional postulada na presente ação - Nova invasão que caracteriza fato novo e deve ser objeto nova ação, não havendo se falar em revigoramento de mandado de imissão exaurido
– Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 22473547620188260000 Suzano, Relator.: José Aparício Coelho Prado Neto, Data de Julgamento: 04/11/2019, 9a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2019)

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025